Tribunal: TJSP
Processo: 1002084-85.2016.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, terço de férias, adicional por tempo de serviço e sexta parte. Procedência parcial do pedido. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Ação ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde. Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, terço de férias, adicional por tempo de serviço e sexta parte. Procedência parcial do pedido. Fração que possui caráter permanente e geral, integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese firmada no Tema 7 nos autos do IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000. Afastado, entretanto, a inclusão do prêmio de incentivo no cálculo da sexta parte, pois a autora ainda não recebe tal benefício. Juros e correção. Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata da orientação vinculante. Remessa necessária e recurso da FESP parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003189
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002084-85.2016.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MAYDA DONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-85.2016.8.26.0360 -Voto no 12917
2
Voto no 12.917
Apelação no 1002084-85.2016.8.26.0360 MOCOCA
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: MAYADA DONATO
Juiz de 1a Instância: Dr. Djalma Moreira Gomes Júnior
APELAÇÃO
E
REEXAME
NECESSÁRIO

Ação
ordinária. Servidora pública da Secretaria Estadual da Saúde.
Prêmio de Incentivo. Inclusão de 50% do valor do prêmio de
incentivo no cálculo do 13o salário, terço de férias, adicional
por tempo de serviço e sexta parte. Procedência parcial do
pedido. Fração que possui caráter permanente e geral,
integrando a remuneração do servidor. Aplicação da tese
firmada
no
Tema
7
nos
autos
do
IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000. Afastado, entretanto, a inclusão
do prêmio de incentivo no cálculo da sexta parte, pois a
autora ainda não recebe tal benefício. Juros e correção.
Necessidade de observar a decisão do Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Tema 810. Aplicabilidade imediata
da orientação vinculante. Remessa necessária e recurso da
FESP parcialmente providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO nos autos da ação ordinária, proposta
por MAYADA DONATO, visando a condenação da ré à inclusão do denominado
prêmio de incentivo, instituído pela Lei Estadual no 8.975/94, no cálculo do 13o
salário, 1/3 de férias, adicional por tempo de serviço e sexta-parte, a qual foi
julgada procedente pela r. sentença de fls. 92/97, que determinou seja garantido à
autora a inclusão do prêmio de incentivo na base de cálculo das parcelas que
integram os vencimentos (1/3 de férias, 13o salário, quinquênio e sexta-parte), com
pagamento de diferenças não atingidas pela prescrição quinquenal, devidamente
atualizadas e com acréscimo de juros de mora. Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor das parcelas em atraso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-85.2016.8.26.0360 -Voto no 12917
3
Inconformada, alega a FESP a precariedade e transitoriedade do
prêmio de incentivo. Alternativamente, sustenta que somente poderia ser
admitida a incorporação à remuneração da autora de 50% do benefício, bem assim,
no máximo, o mesmo poderia incidir no cálculo de férias e 13o salário, além de que
deve ser aplicada a Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora e atualização
monetária (fls. 99/115).
Contrarrazões (fls. 118/122).
É o relatório.
Em primeiro, insta esclarecer que se cuida de sentença ilíquida, sujeita ao
reexame necessário, nos termos do artigo 496, do CPC.
Depois, a autora, servidora pública estadual, pertencente ao quadro da
Secretaria da Saúde, visa à inclusão do Prêmio de Incentivo no cálculo do 13o salário, 1/3
de férias, adicional por tempo de serviço e sexta parte, bem assim ao pagamento das
diferenças atrasadas.
Consoante restou firmado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 no âmbito deste Egrégio Sodalício (Tema no 7),
transitado em julgado em 28/06/2018, incumbe à Administração promover a “inclusão de
50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional
de férias, quinquênio e sexta parte”.
Isso porque referida vantagem não possui inteiramente caráter pro labore
faciendo, visto que parcela desta não prevê destinatários determinados ou grupo de pessoas
pela realização de trabalho diferenciado, ou em condições especiais; mas, que é concedido
de forma genérica e indistinta a todos os servidores dos quadros da Secretaria de Saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-85.2016.8.26.0360 -Voto no 12917
4
Vale notar que, independentemente de o servidor obter uma boa avaliação,
50% dos percentuais previstos no artigo 2o da lei em questão são concedidas a todos os
servidores, e o percentual restante seria concedido com base em avaliações de resultado
realizadas de acordo com o Decreto no 41.794/97, de maneira que o Prêmio de Incentivo à
Qualidade é composto de uma parcela fixa e outra variável. Logo, a parcela do prêmio que
é fixa é rateada entre todos os servidores em atividade na Secretaria da Saúde, por se tratar
de um verdadeiro aumento disfarçado de vencimentos.
Assim, embora não se desconheça o teor do artigo 4o da Lei no 8.975/94, que
estabelece que “O Prêmio de Incentivo não se incorporará aos vencimentos ou salários
para nenhum efeito, e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer natureza, bem como
os descontos previdenciários e de assistência médica”, é fato que tal vantagem perdeu a
característica de temporariedade, devendo compor os vencimentos dos servidores e incidir
sobre os adicionais temporais (quinquênio e sexta parte), bem como sobre o terço de férias
e o décimo terceiro salário.
No caso dos autos, apenas uma observação a ser feita: conforme se vê dos
holerites juntados, a autora não percebe a sexta parte, embora tenha requerido na petição
inicial inclusão do Prêmio de Incentivo na base de cálculo do aludido adicional.
Ainda que a r. sentença tenha acolhido na íntegra a pretensão inicial, impõe-
se reconhecer que a eficácia da referida decisão judicial não pode estar condicionada a
evento futuro e incerto. Em outro dizer, a sentença deve ser certa, mesmo quando decidida
relação jurídica condicional.
Quanto aos consectários legais, importa enfatizar que sua estimativa
incidente sobre obrigações decorrentes de condenação da Fazenda Pública foi definida pelo
Supremo Tribunal Federal na resolução do Tema de Repercussão Geral no 810, cuja
disciplina processual, prevista no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil,
vincula os demais julgados, de todas as Instâncias.
E, nessa esteira, cumpre ressaltar que, na apreciação do RE no 870.947/SE,
adotado como paradigma, o Pretório Excelso decidiu nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-85.2016.8.26.0360 -Voto no 12917
5
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (grifo nosso).
Impende salientar, outrossim, que ao apreciar embargos de declaração
no caso piloto, o Supremo Tribunal Federal manteve a tese jurídica firmada, sem
modulação:
Decisão: (ED) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de
declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso,
Gilmar
Mendes
e
Dias
Toffoli
(Presidente).
Não
participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.
Desse modo, sob as diferenças havidas, respeitada a prescrição quinquenal,
a atualização se dará de acordo com o IPCA-E, e os juros de mora pelo índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-85.2016.8.26.0360 -Voto no 12917
6
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
E de todo modo, cabe ressalvar que haverá de se aplicar ao caso, de
imediato, qualquer modulação que o Supremo Tribunal Federal venha a proceder em
relação ao respectivo julgado sendo a decisão modulatória dotada da mesma força
obrigatória do julgado originário.
Por fim, convém salientar que os parâmetros estipulados nesta forma de
julgado têm aplicação imediata, valendo lembrar que a publicação do Acórdão do Supremo
Tribunal Federal ocorreu em 20/11/2017, e é entendimento do Pretório Excelso que o
trânsito em julgado do paradigma não se faz necessário para a aplicação do precedente
firmado em repercussão geral às demais causas afetadas:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo
tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading
case . 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art.
1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a
10% (dez por cento) daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o,
3o e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade
da justiça.”1
Daí porque de rigor a procedência parcial da ação, para que seja condenada
a ré a incluir apenas os 50% do valor pago do prêmio de incentivo no cálculo do terço das
férias, décimo terceiro salário e adicional por tempo de serviço (quinquênio), afastada, no
entanto, a inclusão da sexta parte pelos motivos já apontados. Quanto ao pagamento das
1 STF: Ag. Reg. no RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Relator: Ministro Dias Toffoli, j. 21.08.2017.
No mesmo sentido: Ag. Reg. no RE no 930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Relator: Ministro Luís Roberto
Barroso, j. 15.03.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002084-85.2016.8.26.0360 -Voto no 12917
7
diferenças devidas, serão apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição
quinquenal, com correção monetária e juros de mora nos termos acima. Diante da
sucumbência recíproca, ficam as partes condenadas ao pagamento de metade das custas e
despesas processuais, devendo cada uma delas arcar com o pagamento do advogado da
parte contrária, cujo percentual, calculado sobre o proveito econômico obtido, será fixado
na fase de liquidação, observando-se, também, a faixa mínima dos percentuais previstos no
art. 85, § 3o, do CPC e o disposto no art. 98, § 3, do CPC quanto à parte a autora.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso voluntário da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e ao reexame necessário considerado interposto. Por força
do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se em 1% os honorários advocatícios a
cargo da parte autora, com ressalva de que é beneficiária da justiça gratuita.
BANDEIRA LINS
RELATOR